Tribunal: TJSP
Processo: 2065897-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indeferimento tutela de urgência, pleiteada com vistas à suspensão do descontos, a título de RMC, no benefício previdenciário da autora – Indeferimento – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano – Inteligência do art. 300, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indeferimento tutela de urgência, pleiteada com vistas à suspensão do descontos, a título de RMC, no benefício previdenciário da autora – Indeferimento – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano – Inteligência do art. 300, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso improvido.